Tribunal: TJBA
Processo: 8071839-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071839-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS FONSECA SABACK

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISONAL E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR AO PERMITIDO PELA ANS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA AFERIR A ALEGADA ABUSIVIDADE. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preço e reajustes de plano de saúde dependem de prévia autorização da ANS, de acordo com notas técnicas, sendo lícita a cobrança, indistintamente, de todos que contratem aquela cobertura específica no mesmo período, segundo a faixa etária de cada um.

2.

Não apontando o agravante, especificamente, quais parâmetros e correlações impostas nas mensalidades descumpriram o quanto alinhado pelo órgão regulador, a ponto de se vislumbrar a suposta onerosidade excessiva ou abusividade na cobrança, inviável a concessão da liminar almejada. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071839-60.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MATHEUS FONSECA SABACK
, e, como agravada,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)